Tribunal: TJDFT
Processo: 0744124-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, busca a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Questões principais em discussão: (i) a suficiência probatória para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo pessoal; (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; (iv) o regime inicial para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Devidamente comprovado que o acusado “trouxe consigo”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, pois o réu possui outras condenações transitadas em julgado. Os maus antecedentes e a reincidência são elementos suficientes para afastar o privilégio.
7. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena definitiva fixada, a reincidência e a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.